Tribunal: TJDFT
Processo: 0738320-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738320-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, após o declínio da competência pelo JUIZO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em cumprimento de sentença (0731760-14.2024.8.07.0001) movido por FREDERICO GUSTAVO FONSECA IUNES, em face de CELSO LOPES DE OLIVEIRA, no qual pleiteia o pagamento da comissão de leiloeiro conforme definido na decisão exequenda (ID 205875806). O Juízo Suscitado, em breve síntese, declinou da competência em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Fundamentou que a execução de título extrajudicial deve ser processada perante uma das Varas de Execução, nos termos do art. 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008) (ID 63937438). Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, no caso, foi ajuizado cumprimento de sentença para cobrança de comissão de leiloeiro cuja obrigação foi estabelecida em sentença proferida nos autos no 0066686- 39.1999.8.07.0001 perante o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Sustenta não haver amparo legal a justificar o declínio de competência, pois a hipótese versa sobre regra de competência funcional. Entende que o processamento do cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília não pertence à competência da Vara de Execuções, a qual foi instalada especificamente para tratar de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais e embargos do devedor, e não títulos judiciais (ID 63937442). É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator